Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE.
I – Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.
II – Considerando que o delito foi praticado em estabelecimento comercial, que providenciou os reparos imediatamente para resguardar a segurança do local, a qualificadora foi comprovada pelas declarações do representante da loja, pelos policiais ouvidos em Juízo e pela própria confissão do réu.
III – Recurso conhecido e desprovido.